Tribunal: TJSP
Processo: 1009013-02.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41347
Registro: 2020.0000997552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009013-02.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante SPINELLI S/A - CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, são embargados LUIS ROBERTO SPEHAR,
FERNANDA
KELLY
INACIO
HALLIWELL,
TARNA
APARECIDA
VILIMEK e FÁBIO LUIZ MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41347
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009013-02.2019.8.26.0564/50000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2a Vara Cível
EMBARGANTE: SPINELLI CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
EMBARGADO: FÁBIO LUIZ MAGALHÃES
V O T O No 41347
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Prescrição observada em
razão da inexistência de previsão de causa interruptiva na
tentativa de instituição de arbitragem anterior à Lei
13.129/2015. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao apelo da executada embargada,
provido o apelo dos patronos do executado embargante para aplicar o art.
85, §2o, CPC no tocante à verba honorária sucumbencial, mantida, no
mais, a r. sentença monocrática que acolheu os embargos à execução,
em razão do reconhecimento da prescrição da execução promovida.
Pretende o exequente, ora embargante, aclarar se a decisão colegiada foi
tomada à luz da tentativa de instituição de arbitragem pela via
extrajudicial ou pela via judicial.

É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41347
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Com efeito, restou definida a inexistência de causa
interruptiva da contagem do prazo prescricional na hipótese dos autos,
pois a intenção do credor, ora embargante, era, ao fim e ao cabo, a
instituição do procedimento arbitral, previsto na Lei 9307/96, a qual
somente estabeleceu causa interruptiva de prescrição por ocasião da
vigência da Lei 13.129/2015, a qual não é dotada de efeito retroativo.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator